Tribunal: TJMT
Processo: 1022155-65.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022155-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (AGRAVANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VALDOMIRO GUENO (AGRAVANTE), MARIA NATALINA GRANDO - CPF: 945.035.759-53 (TERCEIRO INTERESSADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (AGRAVADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DO EXECUTADO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO INVENTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO CONCOMITANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
"Tendo o recorrente já ajuizado ação de execução contra a devedora principal e os coobrigados, não é possível que também utilize-se do procedimento do art. 1.017 do CPC. Isto porque, cabendo ao credor a escolha entre uma das duas vias possíveis (execução ou procedimento do art. 1.017 do CPC), a escolha pela execução inviabiliza o uso do procedimento incidental, sob pena de se admitir a reprodução de pretensões idênticas, por meios diversos"
(REsp 615.077/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 07/02/2011).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE VALDOMIRO GUENO contra a decisão proferida pela MMª.
Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 0001226-68.2008.8.11.0037- cód. 53607),
ajuizada contra o agravante por DU PONT DO
BRASIL S.A., indeferiu o pedido de suspensão da execução formulado pelo Espólio/agravante, por entender que “
a habilitação do crédito nos autos do inventário constitui mera faculdade do credor, que pode optar pelo prosseguimento da execução autônoma”
(cf. Id. nº 112422450 - pág. 1/3).

O agravante alega que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao determinar o prosseguimento da ação de execução, desconsiderando totalmente que a parte agravada já havia se habilitado nos autos de arrolamento de bens (Proc. nº 0007829-74.2019.8.11.0037), buscando a satisfação do débito exequendo, situação que, à toda evidência, não pode prevalecer, eis que, permitirá que o credor/agravado utilize “concomitantemente dois meios para cobrar a dívida”.

Prossegue dizendo que o credor/agravado foi intimado para apresentar cópia da matricula do imóvel penhorado nos autos da ação de execução para posterior avaliação e atos expropriatórios, sem, contudo, permitir que o devedor/agravante se manifestasse sobre o cálculo atualizado do débito “
violando o Direito de Propriedade estabelecido constitucionalmente (...) não agindo de acordo com os parâmetros legais, doutrinários e
jurisprudenciais que disciplinam seu elevado mister
” (cf. Id. nº 112414495 - pág. 6).

Por tais razões, pede que o recurso seja provido, para que, desde já
, seja sobrestado o trâmite da ação de execução (cf. Id. nº 112414495 - pág. 9).

A decisão vinculada ao Id. nº 113467984 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 116247999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sobre o tema, o STJ tem entendimento no sentido de que
"a habilitação de crédito no inventário, a ser realizada antes da partilha, é medida de natureza facultativa, disponibilizada ao credor para facilitar a satisfação da dívida, o que não impede, contudo, o ajuizamento de ações autônomas para a mesma finalidade, especialmente nas hipóteses em que a dívida não está vencida ou não é exigível
" (RMS 58.653/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

Assim, de fato, o credor possui a liberalidade de buscar a satisfação de seu crédito por meio da habilitação no inventário ou pela via autônoma, seja ação ordinária ou executória.

Contudo, no caso dos autos, o recorrente habilitou seu crédito no inventário, ao mesmo tempo em que percorre a via executória no presente processo.

Nessa hipótese, o STJ entende que,
"tendo o recorrente já ajuizado ação de execução contra a devedora principal e os coobrigados, não é possível que também utilize-se do procedimento do art. 1.017 do CPC. Isto porque, cabendo ao credor a escolha entre uma das duas vias possíveis (execução ou procedimento do art. 1.017 do CPC), a escolha pela execução inviabiliza o uso do procedimento incidental, sob pena de se admitir a reprodução de pretensões idênticas, por meios diversos"
(REsp 615.077/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 07/02/2011).

Eis a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL CONTRA A DEVEDORA PRINCIPAL E OS COOBRIGADOS. MORTE DO AVALISTA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.017 DO CPC. MERA FACULDADE DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO COM O PEDIDO DE HABILITAÇÃO. 1. Pedido de habilitação de crédito formulado pela instituição financeira credora, nos autos do processo de inventário, em razão da morte superveniente de avalista da cédula de crédito comercial executada. 2. A regra do art. 1.017 do CPC deve ser interpretada como mera faculdade concedida ao credor, podendo também optar por propor ação de cobrança ou de execução. Precedente específico. 3. Tendo o credor já ajuizado ação de execução contra a devedora principal e os demais coobrigados, sobrevindo a morte do avalista do título cobrado, a hipótese é de suspensão do processo para habilitação dos sucessores do de cujus, na forma do art. 265, I, e 1055 e seguintes do CPC. 4. Cuidado para evitar a reprodução de pretensões idênticas mediante procedimentos judiciais diversos. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 615.077/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 07/02/2011).

No presente caso, embora seja faculdade do credor optar por uma ou outra via, como o crédito já foi efetivamente habilitado no inventário, o prosseguimento da presente execução dependerá de desistência daquela habilitação.

Pelo exposto,
provejo o recurso
,
para reformar a decisão agravada, e
determinar a suspensão do processo de origem.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022